Tribunal: TJMT
Processo: 0002414-40.2015.8.11.0041
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-09
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002414-40.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[FRANCISCO CARLOS CINTRA FERREIRA - CPF: 551.680.861-87 (APELADO), UILZANIA SOBRINHO CASTANON - CPF: 568.511.971-20 (ADVOGADO), FRANCISMAR CINTRA FERREIRA - CPF: 274.964.301-53 (APELADO), JOSIANNE CRISTINA CINTRA FERREIRA DA ROSA - CPF: 811.901.401-44 (APELADO), JOSINEY JOSE CINTRA FERREIRA - CPF: 432.809.191-34 (APELADO), LUIZ HUMBERTO CINTRA FERREIRA - CPF: 415.716.811-91 (APELADO), MARIA VILARBA CINTRA FERREIRA - CPF: 650.313.181-04 (APELADO), PAULO ROGERIO CINTRA FERREIRA - CPF: 453.424.401-06 (APELADO), HOSPITAL E MATERNIDADE SAO MATEUS LTDA - CNPJ: 15.016.827/0001-60 (REPRESENTANTE), MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (ADVOGADO), PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - CPF: 427.883.821-20 (ADVOGADO), LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI - CPF: 027.801.751-76 (ADVOGADO), HOSPITAL E MATERNIDADE SAO MATEUS LTDA - CNPJ: 15.016.827/0001-60 (REPRESENTANTE), LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI - CPF: 027.801.751-76 (ADVOGADO), FRANCISCO CARLOS CINTRA FERREIRA - CPF: 551.680.861-87 (REPRESENTANTE), FRANCISMAR CINTRA FERREIRA - CPF: 274.964.301-53 (REPRESENTANTE), JOSIANNE CRISTINA CINTRA FERREIRA DA ROSA - CPF: 811.901.401-44 (REPRESENTANTE), JOSINEY JOSE CINTRA FERREIRA - CPF: 432.809.191-34 (REPRESENTANTE), LUIZ HUMBERTO CINTRA FERREIRA - CPF: 415.716.811-91 (REPRESENTANTE), MARIA VILARBA CINTRA FERREIRA - CPF: 650.313.181-04 (REPRESENTANTE), PAULO ROGERIO CINTRA FERREIRA - CPF: 453.424.401-06 (REPRESENTANTE), UILZANIA SOBRINHO CASTANON - CPF: 568.511.971-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSOS DESPROVIDOS. DECISAO UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO HOSPITAL – REJEIÇÃO – NEGATIVA DE ATENDIMENTO MÉDICO – COMPROVAÇÃO – TRANSFERÊNCIA DO PACIENTE PARA OUTRA UNIDADE HOSPITALAR – EVOLUÇÃO PARA ÓBITO – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – DANO MORAL -
QUANTUM
MANTIDO – RECURSOS DESPROVIDOS.

É parte legítima para figurar no polo passivo do feito a unidade de saúde a quem é imputada omissão por negativa de atendimento de paciente.

Sendo reconhecida a prática do ato ilícito, consubstanciada na negativa de atendimento médico-hospitalar, é indubitável a responsabilidade da unidade de saúde em indenizar moralmente os autores, pelo agravamento do quadro de saúde da genitora, que a levou a óbito.

Não há que se falar em redução ou majoração dos danos morais, se arbitrados conforme
as condições financeiras das partes, a gravidade do fato e o grau de culpa no comprometimento do ato ilícito.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação interposto pelo
Hospital e Maternidade São Mateus Ltda.
e recurso adesivo interposto por
Francisco Carlos Cintra Ferreira e Outros
, em face da sentença proferida nos autos da ação de indenização por danos morais, que julgou procedente o pedido, para condenar o réu Hospital e Maternidade São Mateus ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), a ser acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde o evento danoso e correção monetária pelo INPC, a partir da decisão, bem como ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 20% sobre o valor da condenação.

Nas razões de recurso, o
Hospital e Maternidade São Mateus Ltda.
sustenta, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva, sob o fundamento de que a negativa do atendimento a genitora dos autores se deu em decorrência da recusa ao plano de saúde MT Sáude.

No mérito, alega que há pelo menos dois do fato ocorrido já não atendia os usuários do plano MT, não podendo ser responsabilizado pelo dano causado a família dos autores, principalmente diante da ampla divulgação do descredenciamento do hospital ao referido plano de saúde.

Em outro ponto, defende que não houve negativa de atendimento, sendo realizado os primeiros procedimentos, mas em razão da opção dos autores, a paciente foi removida para outro estabelecimento hospitalar, para o fim de utilizar o plano de saúde e não arcar com o atendimento particular.

Aduz que não há falha na prestação dos seus serviços; que o falecimento da genitora dos autores se deu por consequência de sua ida a outro hospital e também por ser de idade avançada e ter graves problemas de saúde.

Defende que não restou comprovado o nexo causal entre a conduta de seus agentes e o dano causado e que não há ato ilícito a ensejar a reparação por danos morais. Alternativamente, pleiteia pela redução do quantum indenizatório e, ao final, requer a fixação dos honorários advocatícios em consonância com os pedidos vencidos.

Contrarrazões apresentada no Id. 32933978, rechaçando as alegações do recurso e pugnando pelo seu desprovimento.

Os apelantes
Francisco Carlos Cintra Ferreira e Outros
recorrem, insurgindo-se apenas contra o valor da condenação por danos morais, alegando ter sido fixado de forma irrisória.

Contrarrazões apresentada no Id. 42646467, pugnando pelo desprovimento do recurso adesivo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA)

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelante Hospital e Maternidade São Mateus sustenta, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva, aduzindo que competia ao MT Saúde o dever de informar seus usuários sobre os descredenciamentos das unidades hospitalares, não podendo ser responsabilizado pela alegada negativa do atendimento médico.

Razão, contudo, não lhe assiste
.

Isso porque, o fundamento do pedido indenizatório é o falecimento da mãe dos autores por suposta omissão no atendimento médico, por não atender o plano de saúde da paciente.

Ora, a análise de ser legítima ou não a negativa de atendimento, não exclui a unidade hospitalar do polo passivo, já que a solicitação de atendimento se deu na referida unidade de saúde.

Ressalta-se que o fato de ser legítima não pressupõe o reconhecimento da responsabilidade civil, questão que será examinada com o mérito.

Rejeito a preliminar suscitada.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No caso,
Francisco Carlos Cintra Ferreira e Outros
ajuizaram a ação de indenização em face do
Hospital e Maternidade São Mateus
, alegando que no dia 14/05/2014, aproximadamente as 23horas, ao encaminharem a mãe Margareth Cintra Ferreira para a unidade hospitalar requerida, porque ela não estava passando bem, houve a omissão no atendimento médico, sob a justificativa de que não mais atendiam o plano de saúde MT Saúde.

Aduziram que em razão disso se deslocaram para outro hospital, mas sem êxito, porque a mãe sofreu uma parada cardiorrespiratória e foi a óbito.

Sustentaram que o requerido não poderia ter negado a prestar os primeiros socorros à paciente, uma vez que priorizou o dinheiro à vida, em total desrespeito a dignidade da pessoa humana.

A juíza
a quo
reconheceu a responsabilidade civil do hospital requerido que negou atendimento à mãe dos autores, que havia chegado ao pronto atendimento em estado crítico de saúde, simplesmente porque houve o descredenciamento do plano de saúde MT Saúde, por falta de pagamento, condenando-o ao pagamento de indenização por dano moral fixado no valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais).

Contra a decisão, insurgem-se as partes.

O hospital recorre, alegando que não houve negativa de atendimento, sendo realizados os primeiros procedimentos, mas, em razão da opção dos autores, a paciente foi removida para outro estabelecimento hospitalar, para o fim de utilizar o plano de saúde e não arcar com o atendimento particular.

Já os autores pretendem a reforma da sentença para o fim de majorar o
quantum
indenizatório.

Os recursos não comportam provimento
.

Na hipótese, trata-se de pretensão indenizatória, na qual os autores alegam omissão de atendimento por parte do hospital requerido, o que, em tese, teria contribuído para o falecimento de sua genitora, causando, por isso, danos de ordem moral.

Inicialmente, destaca-se que a relação havida entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, uma vez que o requerido enquadra-se como prestador de serviços (artigo 3o, §2o, do CDC).

Com efeito, a responsabilidade civil das instituições hospitalares é de cunho objetivo, consoante dispõe o artigo 14,
caput
, do Código de Defesa do Consumidor, motivo pelo qual se mostra necessária à presença de uma conduta dolosa ou culposa do agente, de um dano e do nexo de causalidade entre a conduta e o dano.

Assim, cabe ao requerido comprovar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da parte autora (art. 373, II, do CPC), no caso, a ausência do nexo causal, a inexistência do defeito na prestação de serviço ou a culpa exclusiva do consumidor (art. 14, §3o, do CDC).

Pois bem. Após a análise de todo conjunto probatório constante dos autos, não vejo como discordar do entendimento adotado pelo juízo
a quo
.

Isso porque, restou incontroverso que a negativa de atendimento da mãe dos autores, foi fundada na justificativa de que o hospital não mais atendia o plano de saúde, mesmo tendo o conhecimento de que o seu estado de saúde era grave e de urgência, de modo que esse primeiro atendimento poderia ser determinante para o restabelecimento da sua saúde.

A partir do momento que o hospital se absteve de prestar um atendimento adequado e eficaz, praticou ato ilícito, devendo, por isso, responder pela atitude se seus funcionários que, de certa forma, concorreram para o agravamento do estado de saúde da paciente.

Saliente-se que o hospital, na condição de prestador de serviço, estava obrigado a atender a paciente, independentemente da cobertura do plano de saúde ou não. Seu dever tem origem no direito à vida e ainda, garantir um amplo acesso à saúde.

Assim, tal como consignado na sentença, “
uma vez que se tratava de urgência/emergência, o réu poderia ter dispensado o atendimento necessário à preservação da vida e saúde da usuária que, por sua vez, pediria o posterior reembolso das despesas
” (Id. 32931497).

Importante consignar que apesar da alegação do hospital apelante de que orientou aos filhos da paciente que o seu deslocamento para outra unidade hospitalar poderia agravar seu quadro de saúde, não trouxe qualquer prova nos autos nesse sentido.

Na verdade, apenas colacionou um único relatório, com data de 14/05/2014, descrevendo os fatos ocorridos, sem, contudo, constar qualquer identificação ou assinatura da pessoa responsável (Id. 32928541).

De outro lado, como consignado na sentença, a autora
Maria Vilarba Cintra Ferreira, em seu depoimento pessoal, explicou que sua mãe chegou ao Hospital São Mateus passando muito mal e foi colocada em uma cadeira de rodas e levada para o corredor onde ficam os boxes de atendimento, contudo, ao informar que convênio era o MT Saúde, foi imediatamente avisada pela atendente acerca da necessidade do pagamento da consulta. Como disse que não tinha dinheiro, o atendimento não chegou a ser prestado, saindo com sua mãe do local e se dirigindo até o Hospital Santa Rosa, local este em que sua mãe foi imediatamente atendida, antes mesmo de pedirem documentos, devido ao estado grave apresentado.

Já a preposta do requerido, Cláudia da Costa Rocha Lima, falou sobre o procedimento padrão que é adotado no Hospital sem, contudo, saber dizer do caso específico envolvendo a Sra. Margareth Cintra Ferreira.

A testemunha Rita de Cássia Pereira da Cruz, coordenadora do Pronto Atendimento na época dos fatos, informou ter tomado conhecimento acerca dos fatos através de relatório de sua equipe, no sentido de que a paciente Margareth recebeu atendimento pela enfermagem, que teve material colhido para a realização de exame de glicemia, porém, quando foram chamar o médico para vir atendê-la, esta já não estava mais no local.

Ocorre que, como bem observado na sentença, embora a testemunha tenha afirmado que foi realizado o primeiro atendimento junto à paciente, sequer o hospital apelante apresentou aos autos ficha médica ou qualquer registro sobre o mencionado atendimento.

Por fim, a testemunha Carla Lavina Santos Torres declarou ter presenciado o momento em que a Sra. Margareth chegou ao Hospital Santa Rosa, desacordada, e que em conversa com os familiares da paciente, estes relataram a recusa de atendimento do Hospital São Mateus.

Nesse contexto, o hospital apelante não se desincumbindo do ônus da prova de desconstituir os fatos alegados pelos autores, entendo que restou comprovado o ato ilícito, consubstanciado na omissão da prestação do atendimento médico, de modo que, por isso, deve ser responsabilizado.

É certo que
o óbito da mãe dos genitores poderia ocorrer de qualquer maneira, já que paciente idosa (mais de 70 anos) com problemas de saúde, porém, se o hospital tivesse prestado o devido atendimento, talvez ela não tivesse vindo a óbito.

Nesse sentido, colaciono julgado do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA. SÚMULA No 7/STJ. NÃO INCIDÊNCIA.
HOSPITAL PARTICULAR. RECUSA DE ATENDIMENTO. OMISSÃO. PERDA DE UMA CHANCE. DANOS MORAIS. CABIMENTO.
1. Não viola o artigo 535 do Código de Processo Civil, nem importa negativa de prestação jurisdicional, o acórdão que adotou, para a resolução da causa, fundamentação suficiente, porém diversa da pretendida pelo recorrente, para decidir de modo integral a controvérsia posta.

2. Não há falar, na espécie, no óbice contido na Súmula no 7/STJ, porquanto para a resolução da questão, basta a valoração das consequências jurídicas dos fatos incontroversos para a correta interpretação do direito. Precedentes. 3.
A dignidade da pessoa humana, alçada a princípio fundamental do nosso ordenamento jurídico, é vetor para a consecução material dos direitos fundamentais e somente estará assegurada quando for possível ao homem uma existência compatível com uma vida digna, na qual estão presentes, no mínimo, saúde, educação e segurança. 4. Restando evidenciado que nossas leis estão refletindo e representando quais as prerrogativas que devem ser prioritariamente observadas, a recusa de atendimento médico, que privilegiou trâmites burocráticos em detrimento da saúde da menor, não tem respaldo legal ou moral. 5. A omissão adquire relevância jurídica e torna o omitente responsável quando este tem o dever jurídico de agir, de praticar um ato para impedir o resultado, como na hipótese, criando, assim, sua omissão, risco da ocorrência do resultado. 6. A simples chance (de cura ou sobrevivência) passa a ser considerada como bem juridicamente protegido, pelo que sua privação indevida vem a ser considerada como passível de ser reparada. 7. Na linha dos precedentes deste Superior Tribunal de Justiça, restando evidentes os requisitos ensejadores ao ressarcimento por ilícito civil, a indenização por danos morais é medida que se impõ
e. 8. Recurso especial parcialmente provido.” (REsp 1335622/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/12/2012, DJe 27/02/2013) (destaquei)

No mesmo sentido, eis o julgado deste Sodalício,
in verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL JULGADA IMPROCEDENTE – ESTABELECIMENTO MÉDICO-HOSPITALAR - CRIANÇA COM ANEMIA FALCIFORME – DEMORA NO ATENDIMENTO - MORTE DA PACIENTE – PERÍCIA CONCLUSIVA – DEVER DE REPARAÇÃO – RECURSO PROVIDO. Se a perícia médica foi conclusiva em atestar que o óbito da paciente poderia ser evitado com a administração correta do procedimento desde o ambulatório, está demonstrada a falha na prestação do serviço.
Mesmo que a demora no atendimento não tenha sido fator decisivo para a morte da criança, o dano moral é devido, pois incontroverso o sofrimento dos autores em ver sua filha em desesperador estado de saúde e o tratamento adequado ter ocorrido com atraso
.” (TJ-MT - AC: 00396615520158110041 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 06/11/2019, Vice-Presidência, Data de Publicação: 13/12/2019) (destaquei)

Assim, configurada a conduta omissiva pelo hospital requerido, que por sua vez gerou o dever de indenizar os autores a título de danos morais, passo à fixação do
quantum
indenizatório.

Quanto ao valor da indenização, deve
-
se ter em conta a conduta perpetrada e o dano sofrido; as condições financeiras das partes, tendo em mente não só o aspecto ressarcitório como o punitivo, bem como evitar o enriquecimento sem causa.

O
quantum
indenizatório de dano moral deve ser fixado em termos razoáveis, para não ensejar a ideia de enriquecimento indevido da vítima e nem empobrecimento injusto do agente, devendo dar-se com moderação, proporcional ao grau de culpa, às circunstâncias em que se encontra o ofendido e a capacidade econômica do ofensor.

Dessa forma, cumpre destacar que o montante de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), fixado na sentença atende aos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, bem como se mostra em consonância com as indenizações fixadas, em situações correlatas, por este Sodalício,
in verbis
:

“REMESSA NECESSÁRIA COM APELAÇÃO CÍVEL– AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – CONFUSÃO COM O MÉRITO – REJEITADA – PACIENTE INTERNADO COM A NECESSIDADE DE CIRURGIA ORTOPÉDICA – OMISSÃO NO ATENDIMENTO MÉDICO – ÓBITO OCORRIDO EM RAZÃO DE PNEUMONIA – DEMORA NO CUMPRIMENTO DA LIMINAR QUE DETERMINOU A REALIZAÇÃO DE CIRURGIA – RESPONSABILIDADE CIVIL DEMONSTRADA – QUANTUM INDENIZATÓRIO – MANTIDO – JUROS E CORREÇÃO – RETIFICADOS – HONORÁRIOS FIXADOS EM FAVOR DA DEFENSORIA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DO MUNICÍPIO DESPROVIDO – RECURSO DO ESTADO PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.
Os autores comprovaram a omissão do ente público a dar escopo ao pedido indenizatório da inicial, bem como o nexo causal a vincular a conduta ao dano sofrido e a culpa.
No caso, verifica-se a existência da responsabilidade civil subjetiva, tendo em vista que a genitora dos autores deu entrada no Pronto Socorro de Cuiabá para realizar uma cirurgia ortopédica e veio a óbito em razão de uma pneumonia. Embora exista uma determinação judicial obrigando o Estado de Mato Grosso e o Município de Cuiabá a realizar a cirurgia, a determinação não foi cumprida, ocasião em que a paciente foi infectada por pneumonia.
A quantia fixada a título de danos morais no importe de R$40.000,00 (quarenta mil reais), mostra-se razoável, levando-se em consideração a extensão do dano sofrido pelos autores, bem como do propósito educativo da indenização.
A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e os juros moratórios fluem a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ). Nas hipóteses de condenação imposta à Fazenda Pública, como regra geral, a atualização monetária e a compensação da mora devem observar os critérios previstos no art. 1o-F da Lei n.o 9.494/97, com a redação dada pela Lei n.o 11.960/09. A condenação da verba honorária é indevida, haja vista que com o advento da Emenda Constitucional no. 80/2014 foram conferidas à Defensoria Pública autonomia funcional, administrativa e a iniciativa de sua proposta orçamentária, prerrogativas tais como se atribui ao Ministério Público, o que não a desnatura como órgão estatal.” (N.U 0036252-13.2011.8.11.0041, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 30/10/2018, Publicado no DJE 06/12/2018) (destaquei)

No que tange a insurgência do hospital apelante quanto à distribuição do ônus da sucumbência, razão não lhe assiste, porquanto ainda que não tenha sido concedido o valor integral pleiteado na inicial, não há que se falar em sucumbência recíproca, a teor do que dispõe a Súmula 326 do STJ, segundo a qual “
na ação de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca
”.

Isso posto,
nego provimento
a ambos os recursos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020